Tribunal: TJSP
Processo: 1037928-44.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
PREVIDÊNCIA SOCIAL
Professora estadual admitida pela Lei no 500/74. Pretensão de enquadramento na categoria 'F', com vinculação ao sistema previdenciário próprio dos servidores públicos (SPPREV). Inadmissibilidade. Em face da natureza precária do vínculo, servidores readmitidos após o marco (LC no 1.010/07) sujeitam-se ao regime previdenciário comum. Precedentes.
Nego provimento ao recurso.